Tribunal: STF
Processo: RE 1442529
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REDUÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. CAPUT DO ART. 23 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.051. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal do Rio Grande do Sul:



    “Trata-se de recurso inominado interposto por NEIVA MARIA CALLIARI contra sentença (evento 12, SENT1) que julgou improcedente o pedido de revisão da pensão por morte que titula para fins de percepção de 100% (cem por cento) do valor do benefício. Sustenta que o caput do art. 23 da Emenda Constitucional n. 103/2019 é inconstitucional. (...)



    Quanto ao cálculo da RMI da pensão por morte, cumpre referir que se aplicam as regras em vigor na data do óbito. (...)



    Desse modo, considerando que o óbito do instituidor da pensão ocorreu em 05/12/2020 (evento 1, PROCADM11, fl. 3), aplicam-se ao caso concreto as normas introduzidas pela Emenda Constitucional n. 103/2019. (...)



    A parte autora pretende que o valor da sua pensão por morte seja apurado exatamente na forma do dispositivo legal em questão. 



    Acontece, no entanto, que a sistemática de cálculo da RMI da pensão por morte foi significativamente alterada com o advento da EC n. 103/2019, que assim estabelece agora no seu art. 23: (...)



    Tratando-se de óbito ocorrido depois da entrada em vigor da EC n. 103/2019, o cálculo da RMI da pensão por morte deve ser realizado de acordo com as novas regras. Não há dúvida de que os critérios de cálculo introduzidos pela EC n. 103/2019, para fins de apuração da RMI da pensão por morte, são prejudiciais ao dependente previdenciário, quando comparados aos critérios anteriores. 



    Todavia, não verifico inconstitucionalidade da Emenda neste ponto, estando as alterações dentro do limite político de escolha a ser feita pelo Poder Legislativo. (...)



    Por tais motivos, tenho que o artigo 23, da EC 103/2019, não é em si inconstitucional, devendo ser aplicado o novo regime instituído para óbitos ocorridos após a sua vigência” (fls. 1, 3 e 9, e-doc. 14).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. A recorrente alega contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. V do art. 201 e os arts. 226 e 227 da Constituição da República, ao argumento de que “as alterações trazidas pelo art. 23, caput, da EC nº 103/2019 ofendem o princípio do devido processo legal substancial, já, além de não atender aos anseios da sociedade, colabora para a perpetuação das injustiças sociais” (fl. 7, e-doc. 16).



    Pede “seja dado total provimento ao presente recurso para que seja anulada a decisão que negar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a) e para que seja proferida nova decisão concedendo revisão de benefício previdenciário, com base na inconstitucionalidade do art. 23, caput, da EC n. 103/2019, determinando que o INSS implante o benefício de pensão por morte de NB 198.904.849-5, correspondente a 100% do salário-de-benefício, adimplindo as diferenças mensais no cálculo da RMI desde a DIB/DIP do benefício (05.12.2020)” (fl. 12, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. A Turma Recursal de origem concluiu que “o artigo 23, da EC 103/2019, não é em si inconstitucional, devendo ser aplicado o novo regime instituído para óbitos ocorridos após a sua vigência” (fl. 9, e-doc. 14).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.051, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "É constitucional o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social" (Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023, pendente de publicação).



      O entendimento adotado pela Turma Recursal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora